Tribunal: TJDFT
Processo: 0709842-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DOENÇA GRAVE. DEMONSTRAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária e apelação cível interposta contra sentença de procedência dos pedidos para (i) declarar a isenção de imposto de renda incidente sobre proventos de aposentadoria da autora; (ii) condenar os réus a devolverem os valores indevidamente descontados a partir de fevereiro de 2020.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a autora faz jus à isenção de imposto de renda, em razão de doença grave diagnosticada, bem assim a forma de atualização do débito a ser devolvido.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a Súmula 598 do STJ, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
4. No caso, os relatórios médicos particulares e a perícia judicial atestaram que a situação da autora se enquadra como portadora de cardiopatia grave, a autorizar a suspensão do pagamento do IRPF com amparo no art. 6o, inc. XIV, da Lei n. 7.713/1988 e na jurisprudência do STJ.
5. Após o julgamento dos Temas 810/STF e 905/STJ, e a promulgação da EC n. 113/2021, firmaram-se as seguintes situações relativas à correção das condenações impostas à Fazenda Pública: (i) Após 09/12/2021, independentemente da natureza da condenação, aplica-se unicamente a Taxa SELIC; (ii) Antes de 09/12/2021, aplicam-se as taxas e índices especificados no Tema 905/STJ, a depender da natureza e do período da condenação.
IV. Dispositivo
6. Reexame necessário e recurso dos réus conhecidos e não providos.
_________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 7.713/1988, art. 6o, inc. XIV. Lei 9.494/97, art. 1o-F.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. STJ, Tema 905; Súmula 490; Súmula 598; REsp 1.844.937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019; REsp 1.735.097/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019; AgInt no PUIL n. 3.606/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.